Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - LOCAL DO BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INÉRCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual os autores pleitearam a rescisão judicial de Contrato de Cessão de Direito de Uso e Reserva do Espaço Comercial e de Locação de Espaço Comercial c/c indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, a ré arguiu a incompetência territorial do juizado de Águas Claras – DF para processar e julgar o feito, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se trata de relação consumerista, razão pela qual haveria o dever de observância da cláusula de eleição de foro, sendo a comarca de Valparaíso – GO o juízo competente para analisar a rescisão do contrato.

3. A presente lide versa a respeito de relação travada no âmbito do Código Civil e da Lei de Locações, cujo objeto é o contrato de locação e de cessão de direito de uso de um espaço comercial em Shopping Center, visando desenvolver atividade comercial. Portanto, o imóvel objeto do contrato seria utilizado para exploração econômica de atividade produtiva, visando lucro, não possuindo a autora característica de destinatária final.

4. As normas consumeristas não se aplicam aos contratos de locação, visto que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o, do CDC. (TJDFT, Acordão 1130834, 20170110075839APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 603/616).

5. Nas ações que versem acerca de locação de imóvel o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes (art. 58, II, da Lei no 8.245/1991). O presente caso trata de contrato de locação entre particulares, devendo prevalecer a autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes. Deste modo, é licita e válida a cláusula contratual que estabeleceu o foro do lugar do imóvel (Valparaíso - GO).

6. Contudo, de acordo com o art. 63 do CPC, a possibilidade das partes convencionarem cláusula de eleição de foro para resolução de contendas relativas a negócio jurídico ostenta natureza de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do STJ), mas apenas mediante expressa provocação da parte demandada, a quem incumbe suscitar o tema em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da respectiva competência jurisdicional.

7. Neste caso concreto, prorrogada a competência em razão da ausência de contestação, ou seja, revelia da parte ré, não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito, devendo a sentença ser mantida.

8. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. INÉRCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil, "Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação". 2. Tratando-se de hipótese de incompetência relativa (decorrente de cláusula de eleição de foro) e constatado que o réu/apelante, embora regularmente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, tem-se por caracterizada a prorrogação da competência do Juízo, na forma prevista no artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1220716, 07002456820188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

9. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.